Tribunal: TJMT
Processo: 1000557-89.2025.8.11.0008
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000557-89.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA BETANIA DE LIMA - CPF: 724.230.304-44 (APELANTE), ISABELA LYANDRA MARQUES VIEIRA - CPF: 064.741.631-00 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO FRAUDULENTO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO COMPROVADA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Maria Betânia de Lima contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenou o banco à restituição em dobro de valores eventualmente descontados (a apurar em liquidação) e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, em razão de contratação fraudulenta não reconhecida pela consumidora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova da ocorrência de desconto indevido apta a ensejar a condenação imediata à repetição do indébito, dispensando liquidação de sentença; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração diante das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Comprovado nos autos desconto indevido no valor de R$ 1.045,00, diretamente vinculado a contrato declarado inexistente, revela-se desnecessária a liquidação de sentença, impondo-se a condenação imediata à restituição.

4. A repetição do indébito em dobro é devida quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a demonstração de má-fé, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 929), aplicável às cobranças posteriores a 30/03/2021.

5. A ausência de comprovação da regularidade da contratação afasta a hipótese de engano justificável, reforçando a ilicitude da conduta da instituição financeira.

6. O dano moral resta configurado diante da indevida ingerência sobre verba de natureza alimentar, não se tratando de mero aborrecimento.

7. O valor fixado (R$ 3.000,00) mostra-se adequado e proporcional, considerando a ocorrência de apenas um desconto, a cessação imediata por tutela de urgência e os parâmetros adotados pelo Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. Comprovado o desconto indevido decorrente de contrato inexistente, é cabível a condenação imediata à repetição do indébito em dobro, independentemente de liquidação de sentença. 2. A repetição em dobro prescinde da comprovação de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em patamar proporcional às circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e art. 42, p.u.; CPC, art. 355, I; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 929; STJ, EREsp 1.498.617/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
MARIA BETÂNIA DE LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Barra do Bugres/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
BANCO SAFRA S.A,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 000038462459, condenando o requerido a restituir à autora, em dobro, eventuais valores que se comprovasse terem sido indevidamente descontados de seu benefício previdenciário (a serem apurados em fase de liquidação de sentença), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Alega a recorrente que, embora a sentença tenha reconhecido a ilicitude da conduta do banco réu, incorreu em equívoco ao condicionar a repetição do indébito à fase de liquidação, sob o fundamento de inexistência de prova de descontos, quando, na realidade, consta nos autos prova documental do desconto indevido no valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).

Para reforçar sua alegação, argumenta que o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor é claro ao dispor que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".
Sustenta ainda que
"não há qualquer fundamento jurídico para postergar a restituição para a fase de liquidação, pois o fato gerador da repetição do indébito já está provado nos autos"
e que
"a manutenção da sentença nesse ponto implica indevido ônus à consumidora idosa, obrigando-a a nova fase processual desnecessária, em afronta aos princípios da celeridade, efetividade e proteção do consumidor".

Além disso, a recorrente questiona o valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00), considerando-o manifestamente insuficiente diante das particularidades do caso, especialmente por se tratar de pessoa idosa, beneficiária de pensão por morte, hipervulnerável na relação de consumo, que teve verba alimentar efetivamente atingida por desconto indevido. Argumenta que
"não se trata de mero aborrecimento, mas de situação que gerou angústia, insegurança e abalo psicológico; comprometeu drasticamente sua subsistência; obrigou-a a buscar auxílio jurídico e ingressar em juízo para anular contrato fraudulento".

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido para: a) reconhecer que houve desconto indevido comprovado nos autos, condenando o Apelado à restituição em dobro do valor de R$ 1.045,00, acrescido de correção monetária desde o desconto e juros legais; e b) majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00, ou outro montante superior que este Egrégio Tribunal entenda adequado.

Dispensa-se o recolhimento do preparo, verifica-se que a apelante litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões (ID 351954901), o BANCO SAFRA S.A. suscitou, preliminarmente, a impugnação à gratuidade da justiça concedida à apelante, argumentando que "a presunção de veracidade da simples alegação de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, é relativa" e que "para a concessão ou manutenção do benefício, deve a parte comprovar sua efetiva e atual incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família".

No mérito, o apelado defende a manutenção do valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$ 3.000,00), argumentando que este
"já atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso e o fato de que o alegado desconto de R$ 1.045,00 somente foi reconhecido para apuração em fase de liquidação, o que demonstra a incerteza de sua efetiva ocorrência"
.

Sustenta que
"a jurisprudência é uníssona no sentido de que a indenização por danos morais não pode ser fonte de enriquecimento sem causa" e que "não foram demonstradas pelo Apelante circunstâncias excepcionais que justifiquem a desproporcional majoração pretendida".

Quanto à repetição do indébito, o apelado argumenta que
"a sentença já foi clara ao condicionar a restituição em dobro a 'eventuais valores que se comprovem terem sido indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, a serem apurados em fase de liquidação de sentença'
" e que
"tal condicionalidade se deu, justamente, pela ausência de prova inequívoca de descontos efetivados em favor do Banco Safra S.A. e não restituídos, durante a fase de conhecimento
". Alega ainda que "o próprio extrato do INSS indica o contrato como 'Excluído' e 'Bloqueado para empréstimo', com margem consignável zerada (ID 184739193)".

Por fim, requer o não provimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente os limites da condenação fixada na sentença de primeiro grau, a revogação da gratuidade da justiça, determinando-se o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, e a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
MARIA BETÂNIA DE LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Barra do Bugres/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
BANCO SAFRA S.A,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 000038462459, condenando o requerido a restituir à autora, em dobro, eventuais valores que se comprovasse terem sido indevidamente descontados de seu benefício previdenciário (a serem apurados em fase de liquidação de sentença), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Infere-se da petição inicial tratar-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por MARIA BETÂNIA DE LIMA em face do BANCO SAFRA S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra a parte autora ora apelante ser pessoa idosa, beneficiária de pensão por morte junto ao INSS, e que foi surpreendida com a existência de contrato de empréstimo consignado (nº 000038462459), o qual afirma não ter celebrado com a instituição financeira ré. Sustenta que, ao tomar ciência do referido contrato, temeu a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Diante disso, requereu, em sede de tutela de urgência, que o réu se abstivesse de efetuar quaisquer descontos. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do contrato, pela condenação do requerido à restituição em dobro dos valores eventualmente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A decisão inicial deferiu a tutela de urgência, determinando que a parte ré se abstivesse de realizar descontos no benefício da autora, sob pena de multa.

Regularmente citado, o BANCO SAFRA S/A apresentou contestação, na qual sustentou a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito. Alegou, ainda, a não configuração de danos morais, por se tratar de mero aborrecimento, bem como impugnou o pedido de inversão do ônus da prova.

O juízo a quo, após a instrução do feito, julgou procedente os pedidos iniciais, o seguinte sentido:

“[...]
II - FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria em debate é de direito e de fato, sendo a prova documental acostada aos autos suficiente para o deslinde da controvérsia.

Da Relação de Consumo e Inexistência do Débito

A relação jurídica entre as partes é de consumo (Súmula 297/STJ). Caberia à instituição financeira ré comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, visto que as telas sistêmicas apresentadas são provas unilaterais e insuficientes. A ausência de prova da manifestação de vontade da consumidora torna o negócio jurídico inexistente por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

Do Dano Moral pela Perda do Tempo Útil

O pedido de indenização por danos morais merece acolhimento,
independentemente da efetivação de descontos no benefício da autora.

O dano, neste caso, transcende a esfera patrimonial. A conduta do banco réu, ao criar um contrato fraudulento em nome da consumidora, gerou uma cadeia de transtornos que configuram o dano moral pela
Teoria da Perda do Tempo Útil
(ou Desvio Produtivo do Consumidor).

A autora, pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável, foi forçada a sair de sua rotina e a despender seu tempo – um recurso finito e valioso – para resolver um problema criado exclusivamente pela negligência do fornecedor. A necessidade de buscar auxílio, contratar advogado e ingressar com uma ação judicial para anular um contrato que nunca solicitou caracteriza, por si só, um ato ilícito que gera o dever de indenizar.

A simples ameaça de ter sua verba alimentar reduzida por descontos indevidos já é suficiente para gerar angústia, insegurança e abalo psicológico que extrapolam o mero dissabor.

TJ-MG — Apelação Cível 5005252-75.2023.8.13.0026 — Publicado em 26/09/2024

A perda de tempo útil da Consumidora e a
ameaça de amortizações
sobre o seu benefício previdenciário, de parcelas de Empréstimo Consignado por ele não ajustado, acarretam sentimentos de impotência, frustração e indignação, que extrapolam o mero dissabor e autorizam a condenação da Suplicada ao pagamento de indenização por lesão anímica.

Portanto, a falha do banco não se resumiu a uma simples cobrança, mas sim à imposição de um calvário à consumidora para que ela pudesse exercer seu direito, o que justifica plenamente a reparação por dano moral.

Da Fixação do Valor da Indenização e da Repetição do Indébito

Para a fixação do
quantum
indenizatório, considerando o caráter pedagógico da medida, a capacidade econômica do ofensor e os transtornos causados, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
se mostra razoável e proporcional.

Quanto à repetição do indébito, esta é devida somente se houve pagamento indevido. Como não há prova nos autos de que algum valor chegou a ser efetivamente descontado, a condenação à restituição deve ser condicional. Caso, em fase de liquidação de sentença, a autora comprove a ocorrência de descontos, estes deverão ser restituídos em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e o entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS), pois a conduta do réu violou a boa-fé objetiva.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

CONFIRMAR
a tutela de urgência anteriormente deferida;

DECLARAR
a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 000038462459 e de qualquer débito dele decorrente em nome da autora;

CONDENAR
o réu,
BANCO SAFRA S/A
, a restituir à autora, em dobro,
eventuais valores que se comprove terem sido indevidamente descontados
de seu benefício previdenciário, a serem apurados em fase de liquidação de sentença. Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

CONDENAR
o réu,
BANCO SAFRA S/A
, a pagar à autora a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (data da contratação fraudulenta), por se tratar de ato ilícito (Súmula 54/STJ). [...]”

Pois bem.

-

DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O apelado suscitou, em sede de contrarrazões, preliminar de impugnação à gratuidade da justiça concedida à apelante, sob o argumento de que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência possui caráter relativo.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Verifica-se que o benefício da gratuidade da justiça foi concedido à apelante em sede de agravo de instrumento, conforme decisão proferida sob o ID nº 187661176, após a devida análise dos requisitos legais pelo órgão colegiado competente.

Nos termos do Código de Processo Civil, a impugnação à concessão do benefício deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifestar nos autos, o que não se verificou no caso concreto, porquanto o apelado deixou de impugnar a benesse no momento oportuno, durante o trâmite processual em primeira instância.

Ademais, o apelado não trouxe aos autos qualquer elemento novo apto a demonstrar alteração na situação econômica da apelante que justificasse a revogação do benefício, limitando-se a alegações genéricas acerca da relativização da presunção de hipossuficiência.

Assim,
rejeita-se
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça.

- DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se, em um primeiro momento, à verificação da existência, ou não, de prova nos autos acerca da efetiva ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, a fim de aferir a possibilidade de condenação imediata à repetição do indébito, independentemente de prévia liquidação de sentença.

No caso, verifica-se que a apelante
comprovou a ocorrência de desconto indevido em seu benefício previdenciári
o. Conforme documentação acostada (ID 351954853), consta extrato de pagamento do benefício no qual se identifica desconto único no valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), realizado em janeiro de 2025, vinculado ao contrato nº 000038462459, o mesmo declarado inexistente pela sentença recorrida.

O documento apresentado constitui prova suficiente da ocorrência do desconto indevido, sendo desnecessária a remessa à fase de liquidação de sentença, porquanto o valor encontra-se devidamente comprovado nos autos. Ademais, a própria sentença reconheceu a inexistência do contrato e a ilicitude da conduta da instituição financeira ré, de modo que o desconto evidenciado revela-se, de forma inequívoca, indevido.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A matéria foi uniformizada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 929, ocasião em que se firmou a tese de que a repetição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação do elemento volitivo do fornecedor.

Na mesma oportunidade, a Corte Superior modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que tal entendimento se aplica às cobranças realizadas após 30/03/2021.

Posteriormente, ao julgar os EREsp 1.498.617/MT (DJe 10/06/2024), o STJ reafirmou essa orientação, assentando que, para cobranças posteriores ao referido marco temporal, basta a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé.

No caso em exame, o desconto indevido ocorreu em janeiro de 2025, portanto em momento posterior ao marco temporal fixado pela Corte Superior, o que autoriza a restituição em dobro, independentemente da comprovação de dolo ou má-fé por parte da instituição financeira.

Outrossim, não se verifica a ocorrência de engano justificável, uma vez que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, conforme já reconhecido na sentença.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença nesse ponto, para
condenar o banco réu à restituição em dobro do valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA desde a data do desconto e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, em conformidade com a Lei 14.905/2024
.

Quanto ao
dano moral
, a apelante pleiteia sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o argumento de que o montante fixado na sentença (R$ 3.000,00) se revela insuficiente para a adequada compensação dos prejuízos suportados.

É cediço que a fixação do
quantum indenizatório
a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
considerando-se a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes
, o caráter pedagógico-punitivo da medida e os parâmetros adotados em casos análogos.

No caso em exame, restou evidenciada a ocorrência de dano moral, conforme reconhecido na sentença. A conduta da instituição financeira, ao viabilizar a formalização de contrato fraudulento em nome da consumidora, ensejou uma série de transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Cumpre considerar que a apelante é beneficiária de pensão por morte junto ao INSS, tendo sofrido redução em verba de natureza alimentar em razão de desconto indevido, além de ter sido compelida a buscar auxílio jurídico e a ingressar com demanda judicial para desconstituir contrato que não celebrou.

Por outro lado, verifica-se que a apelante nasceu em 15/10/1972, contando, à época dos fatos, com aproximadamente 52 anos de idade, não se enquadrando no conceito legal de pessoa idosa previsto no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), que considera idoso o indivíduo com idade igual ou superior a 60 anos. Ademais,
o simples fato de perceber pensão por morte NÃO implica, por si só, situação de hipervulnerabilidade.

Outro aspecto relevante consiste no fato de ter havido apenas
um desconto indevido
, sendo que a tutela de urgência deferida no início da demanda obstou a continuidade dos descontos, circunstância que
atenua a extensão do dano experimentado.

Diante desse cenário, consideradas as particularidades do caso concreto, notadamente a ocorrência de apenas um desconto indevido, a pronta cessação dos descontos por força de tutela de urgência e os parâmetros adotados por este Tribunal, o valor fixado na sentença (R$ 3.000,00)
mostra-se adequado e proporcional para compensar os danos morais suportados, atendendo, ainda, à finalidade pedagógica da medida.

Assim, não merece provimento o recurso nesse ponto, devendo ser mantido o valor da indenização por danos morais fixado na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar a sentença no tocante à repetição do indébito, condenando o banco requerido à restituição em dobro do valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA desde a data do desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,

em conformidade com a Lei 14.905/2024, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive o valor da indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recursal recíproca, cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos relativos à fase recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026